Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710003-66.2021.8.07.0001 APELANTE: UVALISTELES DA COSTA PEREIRA APELADO: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO DECISÃO O apelante interpõe agravo interno (id 43520210) contra o acórdão 1.649.177 (id 42253452) que negou provimento aos embargos de declaração e condenou-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC 1.026, §2o). O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). Posto isso, não conheço do agravo interno. I. Brasília, 06/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator